Tribunal: STF
Processo: AI 331013
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-06-12
Data de publicação: 2001-06-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE CÓPIA DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. CARIMBO DO PROTOCOLO NA PETIÇÃO DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO QUE SE APRESENTA ILEGÍVEL.
Hipótese em que o recurso não pode ser apreciado, em face
do descumprimento do art. 544, § 1º, do CPC e da incidência da
Súmula 288 desta Corte.
Agravo desprovido.